Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700718-26.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFONSO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Afonso Henrique Alves de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O apelante afirma que a sentença extintiva do processo indeferiu o seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ocorre que o seu requerimento mencionado foi indeferido em sede de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que foi mantida por esta Segunda Turma Cível no julgamento de agravo de instrumento (id 72761573). A extinção do feito decorreu do não pagamento das custas iniciais, conforme determinado na sentença. O recurso interposto, porém, não enfrentou esse fundamento, que limitou-se a reiterar a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, questão já preclusa diante do julgamento do agravo de instrumento. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator